Tribunal: STF
Processo: HC 218174
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Livramento condicional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciorinik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena. 



    2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, requereu ao Juízo da execução a concessão do livramento condicional. O pedido foi deferido.



3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao agravo “para determinar a realização de exame criminológico, determinando o retorno do agravado ao regime semiaberto até nova decisão ser proferida, após manifestações das partes”.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 729.130, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para determinar a realização do exame criminológico. Sustenta que o referido exame possui caráter facultativo, só podendo ser “exigido de modo fundamentado”. Contudo, “[n]o caso, no acórdão impugnado, determinou-se o exame com base em argumentos alheios à execução penal, como o longo tempo de pena a cumprir e a gravidade em abstrato (e concreta) dos crimes praticados”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de restabelecer a decisão do Juízo da execução.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que:



     “[...] a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo.” 



    (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). 



10. No caso — para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente condenado “pela prática de diversos delitos, inclusive hediondo com cometimento de violência contra a pessoa” (trecho do acórdão do TJ/SP) —, o fato é que, tal como assentou o STJ, “o benefício foi cassado por ter entendido a Corte Estadual que ausente o requisito subjetivo para sua concessão, mostrando necessária a prévia submissão a exame criminológico para aferir a real condição do apenado”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Reincidente, o reeducando cumpre pena total de 26anos, 09 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de diversos delitos, inclusive hediondo cometido com violência contra apessoa, sendo que a reprimenda teve início em 20/05/2003, com término previsto para 13/03/2030 (fls. 20/27). Consta ainda regressão de regime em2015, fls. 24.



    (...)



    Em decisão proferida no dia 07/08/2019, foi concedida ao agravado a progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena, oportunidade que foi justificado que apesar do acolhimento do pedido da realização do exame criminológico, o digno juízo decidiu pela concessão do, ora, benefício, em razão da pandemia.



    Dessa forma, conforme exposto, o sentenciado fora condenado por crimes graves, é reincidente e foi recentemente progredido ao regime semiaberto, de modo que, sopesando-se as circunstâncias do presente caso, nota-se que o sentenciado não está apto, neste momento, ao benefício do livramento condicional. Isso porque, o requisito subjetivo não se restringe ao atestado de comportamento carcerário, sendo necessário analisar quanto à assimilação da terapêutica penal, a fim de demonstrar comportamento satisfatório durante a execução da pena.



    (...)



    Diante disso, a decisão deve ser reformada, devendo permanecer por maior lapso no regime intermediário, a fim de demonstrar estar apto à obtenção do benefício pleiteado.



    (...)



    Como se vê, falta o requisito subjetivo, sendo que o agravante não demonstrou aproveitamento suficiente da terapêutica prisional, não revelando, de todo o exposto, condições pessoais a demonstrar merecimento, neste momento, ao livramento condicional.



    (...)



    Dessa forma, sem a realização de exame criminológico para se aferir a assimilação da terapêutica penal, bem como se reúne elementos indicativos de que não voltará a delinquir, não se mostra razoável aconcessão do livramento condicional, devendo demonstrar ser merecedor da almejada progressão no regime semiaberto para que não coloque em risco a sociedade.”



11. Por fim, registro que, para dissentir-se da conclusão do Tribunal estadual e afirmar que o paciente preenche o requisito necessário para a obtenção do livramento condicional, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável em habeas corpus.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator